Tribunal: STF
Processo: RE 81741
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-05
Data de publicação: 1975-12-05

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. RETIFICAÇÃO. DECISÃO CONSIDERANDO QUE, SE O
ENGANO OU ERRO FOI DO TÍTULO DE DOMÍNIO, ESTE DEVERA SER RETIFICADO
EM PRIMEIRO LUGAR, PARA DEPOIS SE PODER RETIFICAR A TRANSCRIÇÃO.
EXTRAORDINÁRIO CONFORME AS LETRAS A E D. RECURSO NÃO CONHECIDO, A
MINGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS, INCLUSIVE DEVIDO AO PEQUENO VALOR DA
CAUSA.